Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723607-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGROECOLOGICA CARAJAS COOPERCARAJAS AGRAVADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Produção e Comercialização Agroecológica Carajás – Coopercarajás em face da r. decisão (ID 238094907 do processo originário) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, indeferiu o pedido liminar formulado pela Impetrante/Agravante, que visava à anulação do ato administrativo que a inabilitou da Chamada Pública no 001/2025, organizada pela parte Impetrada/Agravada, por ausência de apresentação de certidão negativa de falência. No curso da tramitação do processo originário, sobreveio sentença (ID 256620004 dos autos de origem) por meio da qual o d. Juízo a quo examinou de forma exauriente o mérito da lide deduzida no mandado de segurança, denegando a ordem pleiteada na petição inicial. Por conseguinte, esvaziou-se a utilidade do Agravo de Instrumento, o qual foi interposto para impugnar o indeferimento da medida liminar e buscar o reexame da matéria meritória então submetida à apreciação provisória. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do Agravo de Instrumento, uma vez que o pronunciamento jurisdicional definitivo substitui a decisão interlocutória anteriormente impugnada, tornando prejudicado o exame recursal. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) (grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou laudo pericial em sede de liquidação de sentença; II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão recursal em saber se houve perda superveniente de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença que absorveu a decisão interlocutória recorrida. III. Razões de decidir 3. A superveniência de sentença de mérito na origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, pois a sentença substitui e absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, conforme entendimento consolidado deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 2056777, 0703726-95.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) (grifou-se) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Por consequência, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno (ID 74241482) interposto pela Agravante/Impetrante em face da decisão monocrática (ID 73311783) proferida por esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator